Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES POR FATO POSTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se houve dolo específico na conduta do réu; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes e à fração da continuidade delitiva; (iv) verificar a adequação do regime inicial, da possibilidade de sursis e da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, pois a palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo em prova testemunhal, especialmente no depoimento do filho do casal, confirmando a reiteração das ameaças.
4. O crime de ameaça se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intimidação, que constitui mero exaurimento do tipo.
5. Condenação por fato posterior ao delito não pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes na dosimetria da pena.
6. Constatada a ocorrência de 3 delitos, de forma continuada, deve ser aplicada a fração de 1/5. Precedentes.
7. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo cabível sua fixação quando houver pedido expresso.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, II, “f”, 71 e 77; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 534.671/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.11.2019; STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1790726, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1627892, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.10.2022.